Tribunal: TJMT
Processo: 1012296-84.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012296-84.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0001-94 (RECORRENTE), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), BLENDA NERES LOBATO - CPF: 024.623.231-55 (RECORRIDO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRODUTO DANIFICADO (TÊNIS
)
– VÍCIO DE QUALIDADE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO SOLUCIONADA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA –DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo a apresentação de defeito no produto, faz jus a consumidora a troca do produto ou a restituição do valor pago
.

Não sendo sanado o vício, mesmo diante de reclamação administrativa, constitui
-
se

ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando a restituir o valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inaugural para
CONDENAR
a Reclamada a restituir ao Reclamante a quantia de R$ 899,99, corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescido de juros legais a partir da citação e ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, à título de dano moral, o qual deverá ser corrigido monetariamente (IGPM-FGV) e acrescido de juros legais a partir desta decisão.

Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas nem honorários, em consonância aos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que detém um procedimento interno para análise dos produtos que apresentam vícios, sendo que inicialmente se faz necessário o envio de informações da compra, inclusive de nota fiscal, a fim de verificar a procedência e legitimidade do produto, bem como que apesar da Recorrida ter efetivamente estabelecido contato para análise da mercadoria, quando solicitado o envio da nota fiscal, esta não encaminhou o documento, impossibilitando a continuidade das tratativas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, que seja reduzido o
quantum
fixado a título de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente que ganhou de presente do seu namorado um tênis, modelo “ultraboost”, fabricado pela promovida e adquirido na loja Centauro no dia 02.03.2019, pelo valor de R$ 899,99 (oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), conforme declaração de venda e
print
do cartão de crédito juntados na inicial.

Ocorre que após alguns meses de uso, o produto apresentou defeito, tais como rachaduras na região que absorve o impacto da pisada durante a corrida, o que causou grande frustração, principalmente pelo fato de o tênis possuir alto valor agregado. Juntou fotos do produto na inicial para comprovar os defeitos apresentados.

Por conta do ocorrido, entrou em contado com a empresa promovida no dia 02.08.2019 relatando o defeito e passando suas informações pessoais, conforme protocolo indicado na inicial (n. 2569531), porém, não obteve qualquer retorno.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que apesar de a promovente ter reclamado administrativamente, não houve solução do problema, já que não ocorreu a troca do produto ou a restituição do valor pago.

Em que pese às alegações feitas em contestação e no recurso acerca da ausência de envio dos documentos necessários pela consumidora, o que teria impossibilitado as tratativas, vejo que a parte promovida não apresentou qualquer documento para comprovar suas alegações. Aliás, confirma que a promovente entrou em contato, deixando de comprovar que houve qualquer solicitação de envio documento e que a troca ou restituição teria sido inviabilizada.

Assim, não tendo havido qualquer comprovação nos autos acerca da restituição e, nem mesmo de substituição do produto danificado, resta demonstrado que além do vício do produto que apresentou defeitos, existe falha do serviço em não substituir o produto ou restituir o valor pago.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais, devendo o valor fixado na sentença ser mantido, posto que de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021